Tribunal: TJMT
Processo: 1020788-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020788-40.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SAPEZAL
AGRAVANTE: PORTAL CORRETORA DE CEREAIS LTDA – ME;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento interposto por Portal Corretora de Cereais Ltda. contra a decisão que, em ação anulatória de débito tributário c/c revisional de lançamento de tributo e antecipação de tutela de urgência contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que, “é empresa corretora de produtos agropecuários e por isso é beneficiária de diferimento de ICMS, o que abre a possibilidade de diferimento do imposto para a cadeia subsequente ou até mesmo a isenção, por tratar-se de produto para exportação”. Contudo, “por causa das irregularidades discutidas na presente ação (legalidade dos TAD’S), possui divida tributária referente aos valores de ICMS (aqueles que podem ser deferidos ou isento), ou seja, aqueles que a mesma já não pagava, além da aplicação de multa, ambos repletos de irregularidades/abusos de autoridade.”.
Assevera que, “o agente público aplicou os TAD’s sem respeitar os princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e do não confisco e para piorar não cumprindo a própria legislação estadual, mesmo que no presente caso tratava-se de simples erro formal na descrição de uma Nota Fiscal, que não causou prejuízo algum para a administração pública.”. Ademais, “os fatos foram erroneamente enquadrados em dispositivos outros que não o determinado para aquele tipo de infração, embora exista previsão legal de punibilidade que melhor se amolda a situação (Artigo 47-E, IV, “g” da lei 7.098/98), por se tratar apenas de erro formal que deixou de constar na nota.”.
Afiança que, “as mercadorias estavam acompanhadas de documentos fiscais (todas anexas ao processo) e para confirmar a idoneidade delas basta olhar a data e hora da emissão, e elas não podem ser considerados inidôneos, pois são os documentos exigidos pela própria legislação e possuem as indicações necessárias para identificação da operação ou prestação para o pagamento do imposto devido.”. Portanto, “é incontestável a possibilidade de concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário e consequentemente viabilizar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa (art. 206, CTN)”.
Não há pedido de efeito suspensivo.
É o relatório.
Recebo e determino o processamento do recurso.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 22 de outubro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator